Tribunal: CARF
Processo: 10855.723815/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723815/2018-09
ACÓRDÃO
2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDEZ MERA INTERIOR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao
corretor de imóveis, comprovando-se a prestação de serviço deste para a
imobiliária autuada, esta que deve responder pelas obrigações tributárias
decorrentes das comissões recebidas por estes contribuintes individuais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário
pelo
lançamento,
assim
entendido
o
procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Uma vez presentes os requisitos materiais do lançamento, a nulidade
absoluta do lançamento no processo administrativo fiscal carece da
demonstração de que o ato administrativo foi realizado por pessoa
incompetente ou que houve preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, que
manifestou interesse em apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de prestigiar o trabalho desempenhado no acórdão recorrido,
valho-me do seu relatório para elucidar o objeto da lide controlada neste processo.
DA AUTUAÇÃO
1.1. Trata o presente lançamento da cobrança das contribuições previdenciárias
correspondente à parte da empresa incidentes sobre as remunerações pagas e/ou creditadas a
título de Comissões sobre a intermediação na venda de imóveis a segurados contribuintes
individuais (corretores de imóveis), referentes aos serviços prestados ao sujeito passivo no
período de 01/2014 a 12/2016 e a constatação, nos sistemas da RFB, da falta de recolhimento
integral e omissão de informação em GFIP.
1.2. Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração (Refisc), fls. 632/654, importa
ressaltar o que segue.
2.1 - REMUNERAÇÃO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS - PF:
Conforme o contrato social e a alteração apresentada, vigente na data de
ocorrência dos fatos geradores, o objeto social da empresa era a administração,
intermediação, compra, venda e locação de bens imóveis próprios e de terceiros.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
3
Dentro deste objeto social, para o desenvolvimento de suas atividades
econômicas, a empresa necessita utilizar a mão de obra de Corretores de Imóveis.
(...)
Considerando que a atividade econômica principal da empresa, segundo seu
contrato social e comprovante de inscrição e de situação cadastral na Receita
Federal do Brasil, é a corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (CNAE
68.21-801).
Considerando, ainda que a atividades secundárias se relacionam com o mercado
imobiliário e que nas DIMOBs, dos anos-calendário de 2014 a 2016, constam
elevados valores de intermediações na venda de imóveis, a existência de
corretores se faz necessária, o que não foi identificado através das informações
constantes nas GFIP informadas pela empresa.
1.3. Ademais, analisando um modelo de “Instrumento Particular de Prestação de
Serviços de Intermediação de Transações Imobiliárias”, firmado entre TDSP - Alta Vista IV
Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA - CNPJ n° 13.647.517/0001-19 (como contratante) e a
fiscalizada (como contratada), assim conclui a Autoridade Fiscal (fls. 642):
Logo percebe-se que o corretor de imóveis, tendo ou não vínculo empregatício
formal com a imobiliária, presta o serviço a ela e não ao cliente comprador do
imóvel.
A fiscalizada não reconheceu os serviços dos corretores de imóveis, na
intermediação imobiliária, procurando transferir a responsabilidade pelo
pagamento da comissão de venda que lhe é devida para o comprador do imóvel, e
deixando de incluir os mesmos nas suas folhas de pagamento.
Também não declarou nas GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social) e tampouco efetuou os recolhimentos das Contribuições
Previdenciárias devidas.
Diante de todo o exposto, verifica-se que, em relação aos serviços prestados pelos
corretores de imóveis, constantes nas DIMOBs dos anos-calendário de 2014 a
2016, os mesmos caracterizam-se como Contribuintes Individuais, incidindo,
portanto, Contribuições Previdenciárias sobre as comissões recebidas na
intermediação de venda de imóveis para o Sujeito Passivo.
1.4. Para o fim de apurar os valores tidos por devidos foram analisadas as
informações constantes nas DIMOB – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias.
1.5. Para além do tratado, relata a Autoridade Fiscal a existência de pagamento de
remuneração indireta a segurados contribuintes individuais, cujos salários de contribuição
considerados estão demonstrados, em forma de planilha, às fls. 648/9, nas seguintes contas
contábeis: a) 3.1.1.00.04 – Assessoria Jurídica – FRESS – Sem Crédito; b) 3.1.1.10.03 – Assessoria
Comercial; c) 3.1.1.10.06 – Propaganda e Publicidade; d) 3.1.1.10.07 – Brindes e Comemorações;
e) 3.1.1.10.11 – Despesas com Plantões de Vendas; f) 3.1.1.30.01 – Despesas de Condução; g)
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
4
3.1.1.30.05 – Refeições e Lanches; h) 3.1.1.30.29 – Aluguel de Imóveis; i) 3.1.1.30.36 –
Confraternização.
1.6. Ainda, relata que foram verificados pagamentos efetuados a firmas individuais.
Sobre o tema, assim se posiciona:
A firma individual não tem personalidade diversa e separada da de seu titular,
posto que são uma única pessoa, com um único patrimônio, e uma única
responsabilidade patrimonial perante a administração fazendária.
O empresário individual não tem personalidade jurídica, ou seja, mesmo tendo
inscrição no CNPJ, não é considerado pessoa jurídica. Em razão disso, é inaceitável
que o contribuinte deixe de tributar esses valores, mediante a utilização do
subterfúgio de rotular os pagamentos efetuados a esses trabalhadores como
sendo feitos a pessoa jurídica, com a finalidade precípua de furtar-se ao fiel
cumprimento de suas obrigações tributárias, deixando, inclusive, de efetuar os
recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas, na forma da lei.
Assim, uma vez constatado pelo exame fático da situação a caracterização de
relação de trabalho entre a empresa contratante e a empresa contratada, o titular
da firma individual deverá ser enquadrado como segurado obrigatório da
previdência social, na condição de contribuinte individual, devendo a fiscalização
não tomar conhecimento do contrato originariamente celebrado entre as partes e
efetuar o correto enquadramento, com o lançamento das contribuições sociais
devidas.
1.7. Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, pela ocorrência, em
tese, do crime previsto no art. 337-A, I, do Código Penal.
1.8. A ciência do Auto de Infração se deu, por “abertura de mensagem”, conforme
termo lavrado às fls. 671, em 13/02/19.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 678/718, encontra-se a Impugnação apresentada pela Autuada, por
intermédio de patrono, tempestiva (fls. 938), com os seguintes argumentos sintetizados.
2.1. Após sumariar o Auto de Infração, articula que a controvérsia principal se cinge
à natureza da relação existente entre a Impugnante e os corretores autônomos que a ela se
associaram.
2.2. Ademais, articula pela nulidade do hostilizado Auto de Infração por
cerceamento de defesa por violação frontal do disposto no art. 142 do CTN e do art. 10, III e IV do
Decreto no 70.235/72.
2.3. No mérito, articula pela ocorrência da decadência do direito de lançamento de
parte dos tributos exigidos (competência janeiro/2014), com fundamento no art. 150, § 4o c/c art.
156, V, ambos do CTN.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
5
2.4. Lado outro, no intuito de desconstruir a tese Fiscal calcada na existência de
relação jurídica entre os corretores autônomos pessoas físicas e a Autuada, suscita os art. 722 a
729 do Código Civil, em conjunto com os ditames da Lei no 6.530/78, para concluir que o
ordenamento possibilita a atuação conjunta entre corretora imobiliária pessoa jurídica e
corretores autônomos pessoas físicas sem que isso caracterize relação de subordinação ou
subcontratação entre eles.
2.5. No tocante ao enquadramento dado ao empresário individual, discorre que tal
recebe o mesmo tratamento dispensado às empresas em geral na legislação tributária e, assim,
carece de sustentação o entendimento expressado pela Autoridade Fiscal, citando, inclusive,
posicionamento da COSIT em tal sentido.
2.6. Ainda, quanto aos pagamentos verificados na contabilidade e atribuídos a
contribuintes individuais, a Impugnante sustenta que não teria sido comprovado o caráter
remuneratório destes, vez que diriam respeito a despesas necessárias para o desempenho de sua
atividade.
2.7. Do quanto exposto, requer:
(i) Seja DECLARADA A NULIDADE do auto de infração objeto do presente processo
administrativo fiscal, tendo em vista que o Sr. AFRF não descreveu de maneira
mínima e satisfatória quais procedimentos ou ações da IMPUGNANTE
contrariaram ou descumpriram as normas indicadas genericamente como
violadas, o que acabou dificultando o exercício de seu direito de defesa;
(ii) Seja RECONHECIDA A DECADÊNCIA do direito de o Fisco Federal constituir o
crédito tributário relativo à Contribuição Previdenciária Patronal do mês de
janeiro/2014, de forma a CANCELAR a cobrança efetuada, tendo em vista o
disposto no art. 150, § 4°, e no art. 156, inciso V, ambos do CTN; e
(iii) No mérito, seja o auto de infração julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE e
seja CANCELADA a cobrança por meio dele veiculada no valor total de R$
11.175.434,40.
2.8. Por fim, protesta provar o alegado os todos os meios de prova admitidos em
Direito, pedindo, ainda, a determinação de diligência fiscal.
É a síntese dos fatos processuais relevantes.
Sobreveio o Acórdão no 16-89.221 - 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo, que por unanimidade de votos deu parcial provimento à impugnação
para reconhecer a decadência para o lançamento do período de apuração 01/2014, bem como o
decote do lançamento os valores lançados a título de remuneração indireta pagas a contribuintes
individuais e relativo aos pagamentos realizados empresas individuais. O acórdão foi assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2016 DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
6
Tendo havido pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por
homologação, ainda que parcial, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, aplicando-se,
assim, regra especial (art. 150, § 4o), restando aos casos em que não tenha havido
qualquer pagamento (antecipação) a aplicação conjunta das previsões
estampadas nos artigos 149, V e 173, I, ambos do CTN.
VÍNCULO
PREVIDENCIÁRIO
ENTRE
A
IMOBILIÁRIA
E
OS
CORRETORES
AUTÔNOMOS.
Os interesses harmonizáveis aos do corretor, a fim de dar azo ao nascimento ao
vínculo contratual de corretagem, foram, sem dúvida, os da Autuada, donde
sobrevém, inexoravelmente, que a verdadeiro vínculo jurídico contratual foi
estabelecido entre uns e outra.
Tendo havido o exercício de atividade econômica remunerada por parte dos
corretores de imóveis em decorrência de contrato de corretagem faticamente
avençado entre estes e a Autuada – fato imponível –, desponta configurada a
situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência do fato
jurígeno tributário – hipótese de incidência.
CORRETAGEM. PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA. LEGALIDADE.
Foi decidido pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (tema 938), que é
válida cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem.
LANÇAMENTO DE IMPORTÂNCIA REPUTADA DEVIDA. COMPROVAÇÃO DE RECUSA
OU
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE
DOS
DOCUMENTOS/ESCLARECIMENTOS
SOLICITADOS.
A Autoridade Fiscal pode lançar de ofício importância que reputar devida, mas
quando ocorrer recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, casos nos quais o ônus da prova resta invertido
cabendo, assim, à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
FIRMA INDIVIDUAL. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA.
Frente à legislação tributária-previdenciária, o Empresário Individual (ainda que
tratado sob a vetusta nomenclatura de “Firma Individual”) recebe o tratamento
equivalente ao dispensado às empresas em geral, de modo que, ao atuar na
prestação de serviços, por exemplo, através de seu CNPJ, o efetivo prestador do
serviço é o Empresário Individual/Firma Individual, e não a pessoa física.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
7
O sujeito passivo tomou conhecimento do acórdão de impugnação 15.10.2019 por
meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico, apresentando o competente Recurso Voluntário em
08.11.2019, devolvendo a este colegiado a discussão relativamente ao vínculo existente entre o
recorrente e os corretores autônomos. Em síntese, alega que a natureza da relação existente é de
parceria e não de prestação de serviços, acrescentando que tais profissionais são remunerados
pelos adquirentes das unidades imobiliárias.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e estando presentes os demais requisitos para
sua admissibilidade, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em apertada síntese, argumenta o recorrente a nulidade da autuação que teria
realizado a mera citação de dispositivos legais, sem a devida correlação, resultando na falta de
clareza na descrição dos fatos e a imprecisão no enquadramento da conduta do sujeito passivo, de
tal sorte que lhe teria sido prejudicado o seu direito constitucional a ampla defesa.
As nulidades no processo administrativo fiscal não devem ser apenas alegadas, mas
as consequências desta suposta nulidade devem ser de tal monta que reste prejudicado o direito
de defesa do contribuinte, nos termos dos artigos 59 a 61 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
8
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, entendo que o sujeito passivo
bem compreendeu a acusação fiscal que lhe foi imputada, quanto a suposta existência de relação
de prestação de serviços entre ele e os corretores autônomos. A defesa foi cirúrgica em identificar
o cerne do questionamento refutando a acusação fiscal. Na realidade, foi o recorrente quem não
se desincumbiu de demonstrar qualquer restrição ao seu direito de defesa, apenas alegando o
prejuízo, sem realizar a devida correlação entre este e o lançamento fiscal.
Entendo que os pressupostos materiais do artigo 142, do Código Tributário
Nacional, também foram plenamente atendidos quanto a verificação do fato gerador, a
delimitação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do
sujeito passivo.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ressalto que eventual nulidade associada ao enquadramento legal, conforme
suscitado pelo recorrente, diz respeito a sua ausência e não ao correto enquadramento, sendo
este último matéria meritória que será enfrentada no momento oportuno.
Assim sendo, nenhum reparo à decisão proferida no acórdão guerreado, uma vez
que não visualizo qualquer restrição ao direito constitucional a ampla defesa do recorrente,
motivo pelo qual rejeito a preliminar.
MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
Quanto a matéria meritória, o recorrente desenvolve sua argumentação
sustentando que os corretores autônomos não lhe prestam serviços, mas que se associaram para
a consecução de contrato de corretagem, conforme autorizativo legal do Código Civil e na Lei no
6.530/1978, que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis.
O Recurso Voluntário foi acompanhado de citação a acórdãos deste CARF e menção
a parecer jurídico emitido pelo Senhor Carlos Ayres Brito, Ex-Ministro do Supremo Tribunal
Federal, que vão de encontro com a tese defensiva da ausência da prestação de serviço entre os
corretores autônomos e o recorrente.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
9
Antes de se adentrar propriamente nas questões envolvendo o mérito, é preciso
registrar que são de reprodução obrigatória por este colegiado apenas as decisões vinculantes,
que excepcionam o artigo 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 2023, não se constituindo decisões pretéritas em normas complementares, enquanto não
tenha eficácia normativa atribuída por lei.
Feitas estas considerações iniciais, passemos a apreciar a acusação, conforme
excertos pinçados do relatório fiscal:
Considerando que a atividade econômica principal da empresa, segundo seu
contrato social e comprovante de inscrição e de situação cadastral na Receita
Federal do Brasil, é a corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (CNAE
68.21-8-01).
(...)
Verificamos que, embora os corretores sejam chamados de autônomos, possuem
acesso aos sistemas de tecnologia, e-mail, recebimento de SMS, permissão para
comparecimento aos estandes de vendas ou uso da estrutura de apoio da
imobiliária.
A eles também é franqueado a licença de marcas da imobiliária para uso em
cartões de apresentação e assinatura eletrônica.
(...)
Dentre os serviços prestados pela fiscalizada, na intermediação de venda de
imóveis da contratante, está o gerenciamento e controle da disponibilidade diária
de corretores de imóveis nas unidades do empreendimento.
(...)
Neste outro item do contrato (alínea “f”), verifica-se que a fiscalizada tem o dever
de assegurar que os corretores estejam permanentemente no estande de vendas.
Tal função, de controle de frequência e horário, só é possível mediante uma
relação obrigacional entre a fiscalizada e os corretores.
Ainda, pela alínea “h”, nota-se que a fiscalizada deve suportar as despesas de
recrutamento, organização e remuneração da equipe de vendas.
Todas essas observações reforçam o vínculo existente entre a fiscalizada e os
corretores de imóveis - pessoa física.
Neste item do contrato, verificamos que a fiscalizada fica autorizada a descontar
do preço total do imóvel a comissão devida a ela e as profissionais autônomos a
ela subordinados.
(...)
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
10
Cabe, ainda, salientar, que o corretor precisa da intermediação da empresa
imobiliária para a realização da venda, porque conforme dispõe o art. 5o do
Decreto 81.871/78:
“Somente poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis, pessoa física ou
jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrita para
alienação do imóvel anunciado”.
Logo percebe-se que o corretor de imóveis, tendo ou não vínculo empregatício
formal com a imobiliária, presta o serviço a ela e não ao cliente comprador do
imóvel.
(...)
Diante de todo o exposto, verifica-se que, em relação aos serviços prestados pelos
corretores de imóveis, constantes nas DIMOBs dos anos-calendário de 2014 a
2016, os mesmos caracterizam-se como Contribuintes Individuais, incidindo,
portanto, Contribuições Previdenciárias sobre as comissões recebidas na
intermediação de venda de imóveis para o Sujeito Passivo.
(...)
Por sua vez, o recorrente sustenta que inexiste tal relação de prestação de serviços
com os corretores autônomos, considerados por ele como parceiros, uma vez que inexistiria
qualquer subordinação entre eles, defendendo a aplicação dos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 6o da Lei no
6.530/1978, na redação dada pela Lei no 13.097, de 2015:
Art. 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de
Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas
físicas nele inscritas.
§ 1o As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio
gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito. (Renumerado
do parágrafo único pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo
sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e
previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no
Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado,
registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis.
(Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 3o Pelo contrato de que trata o § 2o deste artigo, o corretor de imóveis
associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções
correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos
resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da
entidade sindical. (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 4o O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou
remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
11
não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício
previstos no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei no 13.097, de
2015)
A inclusão dos §§ 2o, 3o e 4o ao artigo 6o da Lei 6.530/1978 se deu pela Lei no
13.097/2015, não se aplicando retroativamente, o que tona ineficaz este fundamento para a
refutação de fatos anteriores a data de sua vigência. Inobstante isso, a leitura que faço dos
dispositivos legais mencionados é sobre a possibilidade de atuação conjunta entre o corretor
autônomo e a imobiliária, mas para que isso se efetive, não há que se existir qualquer relação de
comando entre eles, uma vez que para sua configuração deve restar configurada absoluta
igualdade de forças e desígnios, assegurada a participação sindical, a fim de que sejam
resguardados os interesses dos corretores e assegurados os estreitos limites legais.
Senão vejamos os termos em que tais ajustes foram realizados entre o recorrente e
os corretores autônomos (fls. 217 a 239):
(...)
1.2. A IMOBILIÁRIA franqueará ao CORRETOR AUTÔNOMO - ASSOCIADO que
assim lhe solicitar ao aderir ao regulamento geral e código de ética:
a) relação dos Produtos Imobiliários colocados à venda pelos incorporadores ou
proprietários contendo seu descritivo e preços;
b) o direito de propor a potenciais clientes compradores as condições de compra
para os produtos imobiliários, ficando, desde já, certo e ajustado, que o
CORRETOR AUTÔNOMO - ASSOCIADO não é e não deve se apresentar aos
compradores como mandatário ou preposto da IMOBILIÁRIA, proprietário ou
incorporador;
c) acesso aos sistemas de tecnologia da IMOBILIÁRIA, e-mail, recebimento de
SMS, permissão para comparecimento aos estandes de vendas o uso da estrutura
de apoio da IMOBILIÁRIA;
d) licença de marcas da IMOBILIÁRIA para uso em cartões de apresentação e
assinatura eletrônica.
(...)
1.5. A IMOBILIÁRIA e o CORRETOR AUTÔNOMO - ASSOCIADO respondem pelos
danos que causarem aos incorporadores, proprietários ou aos seus clientes
compradores decorrentes de sua ação ou omissão, sem prejuízo da
responsabilidade disciplinar e criminal em que venham a incorrer.
1.6. A presente associação ou parceria não prevê obrigação de exclusividade entre
as partes.
(...)
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
12
3.1. Tanto a IMOBILIÁRIA quanto ao CORRETOR AUTÔNOMO - ASSOCIADO serão
remunerados pelos seus clientes compradores em decorrência da corretagem que
aproveitará aos compradores nos negócios obtidos em relação aos produtos
imobiliários. Ambos, observarão o rateio na forma do artigo 728 do código civil e
disposições específicas de acordos comerciais entre imobiliária e corretor
autônomo associado, o que pode resultar em percentuais maiores para
imobiliária em razão da estrutura franqueada ao corretor autônomo associado.
(...)
O primeiro ponto que chama atenção é que os ajustes entre a imobiliária recorrente
e os corretores autônomos são padronizados, em que este último deve aderir ao Código de Ética
da Imobiliária, a fim de que tenha acesso aos Produtos Imobiliários disponibilizados. Que
inobstante os termos ajustados prevejam que o corretor não deva se apresentar como mandatário
ou preposto da imobiliária, tem licença para utilizar sua marca em cartões de apresentação e
assinatura eletrônica.
Ademais, a remuneração do corretor autônomo observará o rateio na forma do
artigo 728 do código civil e “disposições específicas de acordos comerciais entre imobiliária e
corretor autônomo associado, o que pode resultar em percentuais maiores para imobiliária em
razão da estrutura franqueada ao corretor autônomo associado”.
Pois bem, observa-se uma nítida antinomia entre as disposições contratuais, que
por um lado fazem expressas ressalvas quanto a inexistência de qualquer tipo de vínculo de
prestação de serviço com a imobiliária, mas não se exime em determinar como os corretores
autônomos devem se conduzir, inobstante autorizar o uso de seus signos no contato com o
público externo de modo a deixar evidente que atuam em seu nome.
O julgador de piso, bem compreendeu a questão, argumentando que o contrato de
corretagem previsto na legislação civilista tem por objeto reunir comprador e vendedor,
geralmente no interesse deste último, embora não seja vedada a contratação do corretor pelo
comprador, de tal sorte que não pode preponderar o interesse da imobiliária, que se for o caso
restará demonstrada a prestação de serviço a esta.
6.17. Ademais, impende registrar que, no caso vertente, a imobiliária, tendo sido
contratada para a comercialização de imóveis, buscou, por intermédio dos
corretores autônomos, dar concreção a sua atuação, também via contrato,
fazendo, assim, as vezes do incumbente/comitente em face dos últimos.
[...]
6.20. Destarte, o efetivo promitente vendedor (incorporadora) contratou a
imobiliária (Impugnante) para intermediar vendas e esta, por seu turno, buscou o
concurso dos corretores autônomos (subcontratação fática), os reais
intermediários dos negócios jurídicos principais (compra e venda).
6.21. Como materialização de tal entendimento, tem-se acostados aos autos
exemplos de “Acordos Operacionais”, fls. 217/239, juntados pela Autoridade
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
13
Fiscal, e “Acordos Operacionais” e “Contratos de Associação”, trazidos pela
Impugnante, fls. 783/798, todos dando conta da formalização da confluência de
esforços entre a Autuada e corretores autônomos na persecução de objetivos
comuns – comercialização das unidades.
6.22. Assim, desponta da análise da legislação que a incumbência pelo pagamento
dos corretores (comissão) deve ser atribuída àquele que os tenha contratado
solicitando a sua intervenção.
6.23. Desta sorte, diante dos fatos encordoados, imperioso concluir-se que os
interesses contrapostos, mas harmonizáveis aos do corretor, a fim de dar azo ao
nascimento ao vínculo contratual de corretagem, foram, sem dúvida, os da
Autuada, donde sobrevém, inexoravelmente, que o verdadeiro vínculo jurídico
contratual foi estabelecido entre uns e outra.
Concordo com o entendimento do julgador de piso. Não é possível argumentar que
tais corretores foram contratados diretamente pelos compradores, ainda que estes sejam
responsáveis pelo pagamento. Ressalte-se que inexiste prévia contratação do corretor pelos
supostos compradores, cabendo ainda observar que nos termos do inciso V do artigo 20, da Lei no
6.530, de 1978, é vedado ao corretor anunciar publicamente proposta de transação a que não
esteja autorizado através de documento escrito.
Donde resta concluir que não fosse pela existência de anterior ajuste entre as
incorporadoras vendedoras e a imobiliária autuada, os corretores autônomos não poderiam
exercer o seu mister com a autonomia profissional necessária para se configurar um contrato de
parceria. Portanto, entendo que está configurada a prestação de serviços entre a autuada e seus
corretores, mormente porque a intermediação imobiliária é o seu objeto social, que não poderia
ser realizada sem a atuação destes profissionais.
À propósito, desta conclusão não destoa a jurisprudência administrativa da Câmara
Superior em casos já anteriormente julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO
DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
Número da Decisão 9202-011.095 – Processo no 10166.729629/2013-29
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
14
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE ATUA EM
NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de
imóveis não tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de
serviços de intermediação junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da
prestação de serviços, é da imobiliária a responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações tributárias, principais e acessórias.
Número da Decisão 9202-005.455 – Processo no 10166.722561/2011-95
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.
Número da Decisão 9202-009.659 – Processo 10166.724556/2014-60
Ressalto, outrossim, o tópico do ajuste entre os corretores autônomos e o
recorrente no tocante à remuneração devida a estes profissionais: “Ambos, observarão o rateio na
forma do artigo 728 do código civil e disposições específicas de acordos comerciais entre
imobiliária e corretor autônomo associado, o que pode resultar em percentuais maiores para
imobiliária em razão da estrutura franqueada ao corretor autônomo associado”. Tal cláusula
contratual demonstra de maneira inequívoca que os corretores autônomos e a autuada não estão
em pé de igualdade, sobrepujando os interesses da imobiliária e colocando o prestador em
situação de inferioridade.
A propósito a atuação do sindicato da categoria é elemento necessário ao acordo
de parceria, de modo a se assegurar a autonomia funcional, que inexiste nos documentos de fls.
217/239, sendo que em vários destes ajustes, sequer consta com número de identificação do
corretor autônomo na entidade de classe (§§ 2o e 3o do artigo 6o da Lei no 6.530/78, na redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015).
Embora a atuação de ambos, imobiliária e corretores, possam ser convergentes,
especialmente porque a remuneração destes últimos depende do sucesso da transação, isso não
descaracteriza o fato de existir a prestação de serviços dos corretores à imobiliária ou a atuação
em nome desta, mormente em situações em que prepondera nesta o risco da atividade
empresarial, cabendo realizar os investimentos, coordenar e supervisionar a atuação dos
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
15
corretores, limitando a sua atuação profissional, o que é absolutamente incompatível com uma
relação de parceria.
Cabe observar que é irrelevante o fato de os corretores serem remunerados
diretamente pelos compradores, o que não infirma a prestação de serviços existente com a
imobiliária, nos termos do artigo 123, do Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Sem pretender ser prolixo, o artigo 12, V, da Lei 8.212/1991, considera segurado
obrigatório da previdência social o contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
Logo, dada a solidariedade e universalidade do sistema previdenciário nacional,
todos são compelidos a contribuir com as devidas contribuições sociais, incidente sobre seu salário
de contribuição. À propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 458 se
pronunciou em caso análogo, quanto a incidência de contribuição previdenciária incidente sobre a
comissão paga a corretor de seguros:
A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de
seguros. (Súmula no 458, do STJ)
Com isso quero dizer que qualquer que tenha sido a intenção do legislador com a
inclusão dos §§ 2o, 3o e 4o ao artigo 6o da Lei no 6.530/1978, que regulamenta a profissão de
corretor de imóveis pela Lei no 13.097/2015, inquestionável a incidência de contribuições
previdenciárias sobre as comissões a ele pagas ou devidas.
Assim sendo, vez que caracterizada a prestação de serviços entre os corretores
autônomos e a imobiliária, correta a manutenção do lançamento.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
16

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino,
Senhor Presidente, congratulo o conselheiro-relator pela minudente análise do
quadro, e adiro às conclusões apresentadas por Sua Senhoria.
Faço esta declaração de voto tão-somente para contemporizar esse
acompanhamento à voto-vencido em assentada anterior, em recurso que versava sobre questão
tangente, relativa aos critérios decisórios determinantes à diferenciação entre pejotização ilícita
para fins tributários, de um lado, e terceirização ou associação lícitas para fins tributários, do
outro.
No referido julgamento, assim me manifestei:

Senhor Presidente, parabenizo o conselheiro-relator pelo cuidado e pela
profundidade da análise realizada, mas peço licença à Sua Senhoria e à maioria
formada para apresentar um modo diverso de leitura do quadro fático jurídico.
Segundo se depreende do voto-condutor lido durante a sessão de julgamento, o
conselheiro-relator destacou quatro elementos determinantes para entender
ausentes os requisitos necessários ao reconhecimento de estruturação de
atividade econômica segundo os limites permitidos pela legislação de regência, e
que, ao próprio turno, indicariam a presença de relação de prestação de serviços
com subordinação, em intensidade suficiente para caracterização de vínculo
empregatício, ou ao menos de contratação de serviços autônomos (terceirizados).
Nos termos dos debates orais, compreendeu-se que tais elementos seriam:

A insuficiência de estrutura física para a prestação dos serviços, índice da
inadequação dos contratados para organizar e gerir as atividades por si
desempenhadas, e, consequentemente, da existência de subordinação e da
confusão entre as atividades desenvolvidas por contratantes e contratados;
A vedação do uso de técnica de cálculo da participação dos sócios ou dos
associados dissociada do investimento, porquanto a legislação de regência
somente admitiria uma única forma de remuneração desses agentes econômicos,
baseada no quanto cada um teria investido na formação do capital social da
pessoa jurídica;
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
17
A circunstância de essa forma de arranjo das divisões de risco, investimentos, e
aportes de conhecimento, ação, ou imateriais implicar a descaracterização desses
sócios e associados como segurados individuais obrigatórios da seguridade social;
A ausência de pagamento de valores prefixados, a título de pró-labore.

Dada que minha percepção sobre os parâmetros de controle projetados a partir
da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal é bem conhecida deste
Colegiado, repetirei os fundamentos já escritos para os casos análogos julgados
neste mês de novembro, e, muito suscintamente, justificarei as razões pelas quais
entendo que a mesma solução deveria ser dada ao caso em exame.

1. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIETÁRIO COM A CONSEQUENTE
RECLASSIFICAÇÃO DOS INGRESSOS COMO REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO
ASSALARIADO OU PELO TRABALHO AUTÔNOMO TERCEIRIZADO.
1.a. Inafastabilidade do exame de pertinência e de aplicabilidade de orientações
vinculantes. confirmação ou afastamento de distinguishing. Etapa inerente
incapaz de violar a autoridade do precedente.
Para bem aplicar um precedente, é necessário compreender sua extensão. Não se
trata de uma operação trivial. Com o auxílio de Becker, deve-se temer “presumir
conhecer aquilo que se supõe óbvio”1.
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então
firmada é a divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes,
isto é, a falta de incidência e de subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and
Authority
of
Precedent.
Cambridge:
Cambridge
University
Press.
doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro
de aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que
permitem os critérios determinantes que fundamentaram o precedente.
Aplicar um precedente a um caso divergente significa “violar” a respectiva
autoridade tanto quanto deixar de aplicá-lo a um caso correto.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante
o julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na
base de pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes
Leal registrou um aviso cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os
enunciados sumulares, como instrumentos de estabilização de precedentes.

1 Paráfrase minha. O original pode ser recuperado de BECKER, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito
Tributário, 3a Ed., São Paulo: Lejus, 1998, p. 11. Sabe-se também que a frase é uma adaptação de ideia já
veiculada por outros pensadores.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
18
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a
assegurar homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional
do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes
Leal estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela
contida. Dado o enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de
21/11/1961, alguns ministros entenderam que o enunciado permitira a tributação
após aquela data. Evidentemente, o texto sumular não comportava essa
interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que poderiam
invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam,
simplesmente porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado
no art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral
têm a causa de pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de
pedir fechada, de modo que a Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro
Chaves7, peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de
interpretar a Súmula com todos os recursos de hermenêutica, como
interpretamos as leis, parece-me que a Súmula perderá sua principal vantagem.
Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as complicações já
existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a
contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr
termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional. Mas não afirma que, celebrado o
contrato posteriormente, o selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua
razão de ser.
[...]
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
19
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente
à vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre
ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo
nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua
jurisprudência”.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os
textos dos precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses
diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
no seguinte julgado:

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas
pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se
refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e o
precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e
jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em
julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um
precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em
análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente.
Nesse sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe
29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

Portanto, faz-se necessário examinar os precedentes vinculantes aplicáveis, sem
que se possa aprioristicamente deles extrair qualquer conclusão2.

2 Apesar de aparentemente óbvia e truísta, essa formulação tem por móvel análises diacrônicas, posteriores
ao ato de aplicação do precedente, acerca de eventual ciência e intenção em suposta má aplicação dessas
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
20

1.B. A orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal
Como visto, o desate da questão posta ao controle deste Colegiado demanda
entender qual a orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
A revolução digital transformou profundamente as estruturas produtivas e
laborais, criando um descompasso entre a realidade econômica contemporânea e
as categorias jurídicas herdadas do século XX. Como observou o Ministro Luís
Roberto Barroso no julgamento da ADPF 324, transitamos do modelo fordista-
taylorista, caracterizado pela integração vertical e execução interna de toda a
cadeia produtiva, para arranjos flexíveis e especializados, nos quais a coordenação
e o controle realizam-se remotamente através de recursos tecnológicos. Essa
transformação estrutural, que o Ministro denominou de revolução tecnológica,
introduziu não apenas novos vocabulários e semânticas, mas fundamentalmente
novas formas de organização do trabalho que desafiam as classificações binárias
tradicionais.
Nesse contexto de profunda mutação, o Supremo Tribunal Federal deparou-se
com a necessidade de harmonizar os valores constitucionais da livre iniciativa e
dos valores sociais do trabalho, tarefa que realizou através de três decisões
paradigmáticas que, embora aparentemente tratassem de questões distintas,
convergem para um mesmo princípio ordenador, segundo minha leitura dos
precedentes originários:

A hipossuficiência concreta da pessoa natural como critério determinante para
distinguir relações legítimas de trabalho daquelas que configurariam fraude ou
simulação.

A análise sistemática dos fundamentos adotados pelo STF na ADPF 324, na ADC 66
e no RE 958.252 revela uma notável convergência conceitual que transcende as
aparentes diferenças temáticas entre terceirização, pejotização e questões
tributárias. Na ADPF 324, ao declarar constitucional a terceirização de qualquer
atividade econômica, o Tribunal fundamentou sua decisão nos princípios da livre
iniciativa e livre concorrência, reconhecendo que a Constituição não impõe
modelo produtivo específico nem veda estratégias empresariais flexíveis.
Contudo, implícita nessa decisão encontra-se a premissa de que tal liberdade
opera legitimamente quando os agentes econômicos envolvidos possuem
capacidade negocial efetiva. Similarmente, na ADC 66, ao validar a contratação de
serviços intelectuais através de pessoa jurídica, a Ministra Cármen Lúcia enfatizou
a necessária compatibilização entre liberdade de organização econômica e valores
sociais do trabalho, sugerindo que tal equilíbrio pressupõe partes contratantes em

orientações vinculantes, conforme exposto no XI Seminário Carf de Direito Tributário e Aduaneiro, ocorrido
em Brasília, no mês de agosto de 2025.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
21
condições de autodeterminação. O RE 958.252, por sua vez, ao estabelecer limites
para o reconhecimento de vínculo empregatício em contextos de prestação de
serviços, também considerou implicitamente a autonomia real dos prestadores
como elemento diferenciador. Essa tríade jurisprudencial, portanto, não apenas
legitima novas formas contratuais, mas estabelece-lhes um limite material: a
ausência de hipossuficiência concreta do contratado.
A hipossuficiência concreta emerge, assim, como critério jurídico unificador capaz
de conferir coerência sistêmica às decisões do STF e segurança jurídica aos
agentes econômicos. Diferentemente da hipossuficiência presumida que
caracteriza genericamente as relações trabalhistas tradicionais, a hipossuficiência
concreta demanda análise casuística das condições materiais, educacionais,
econômicas e negociais do prestador de serviços. Trata-se de verificar se a pessoa
natural possui efetiva capacidade de negociar condições contratuais, diversificar
sua clientela, assumir riscos empresariais e organizar autonomamente sua
atividade profissional. Quando presente tal capacidade, legitimar-se-ia a
contratação através de pessoa jurídica ou terceirização; quando ausente,
configurar-se-ia a necessidade de proteção trabalhista independentemente da
roupagem formal adotada. Esse critério apresenta a vantagem de superar a
artificialidade da dicotomia atividade-fim versus atividade-meio, que, como
observou o Ministro Luiz Fux, ignora a dinâmica da economia moderna e a
constante mutação do objeto social das empresas. A hipossuficiência concreta
permite, ademais, distinguir situações genuínas de empreendedorismo e
prestação autônoma de serviços daquelas que constituem mera simulação
destinada a elidir direitos trabalhistas ou obrigações tributárias.
A superioridade do critério da hipossuficiência concreta sobre outros parâmetros
tradicionalmente utilizados manifesta-se em múltiplas dimensões. Primeiramente,
ele harmoniza-se com a realidade econômica contemporânea, na qual, conforme
exemplificado pelo Ministro Fux através do caso da Apple e Foxconn, produtos
finais resultam frequentemente de complexas cadeias de valor envolvendo
múltiplos agentes especializados. A tentativa de classificar tais relações através da
dicotomia
atividade-fim/meio
revela-se
não
apenas
imprecisa,
mas
contraproducente, pois desconsidera as vicissitudes da especialização produtiva
moderna. Em segundo lugar, o critério da hipossuficiência concreta respeita a
autonomia da vontade quando esta efetivamente existe, permitindo que
profissionais qualificados e com poder de barganha optem legitimamente por
arranjos contratuais diversos do vínculo empregatício tradicional. Terceiro, e
talvez mais importante, esse critério protege aqueles que verdadeiramente
necessitam da tutela trabalhista, independentemente de artifícios formais ou
classificações abstratas de atividades. A observação das práticas empresariais
contemporâneas sugere que muitos trabalhadores, embora formalmente
constituídos como pessoas jurídicas, encontram-se em situação de dependência
econômica e subordinação fática idêntica à de empregados tradicionais, enquanto
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
22
outros, prestando serviços idênticos, gozam de autonomia real e diversificação de
clientela.
A articulação entre liberdade econômica e proteção do trabalhador vulnerável,
longe de constituir antinomia, revela-se como complementaridade necessária
quando mediada pelo critério da hipossuficiência concreta. A Constituição
Federal, ao estabelecer como fundamentos da República tanto os valores sociais
do trabalho quanto a livre iniciativa, não criou princípios mutuamente
excludentes, mas diretrizes que demandam harmonização contextual. O
reconhecimento da legitimidade de formas flexíveis de contratação, conforme
estabelecido pelo STF, não implica desproteger trabalhadores vulneráveis, mas
sim reconhecer que nem toda prestação de serviços configura relação de
emprego. A hipossuficiência concreta funciona como elemento de calibragem
dessa equação, permitindo que a liberdade contratual prevaleça quando as partes
possuem efetiva capacidade negocial, ao mesmo tempo em que aciona a
proteção trabalhista quando tal capacidade mostra-se fictícia ou meramente
formal. Essa abordagem revela particular pertinência no contexto da economia
digital e das plataformas tecnológicas, onde a classificação dos prestadores de
serviços tem gerado intensos debates jurídicos. A aplicação do critério da
hipossuficiência concreta permitir-nos-ia distinguir, por exemplo, entre
programadores altamente qualificados que prestam serviços a múltiplas empresas
e motoristas de aplicativo em situação de dependência econômica exclusiva,
ainda que ambos operem formalmente como autônomos.
A adoção da hipossuficiência concreta como critério determinante geraria
consequências práticas significativas para a segurança jurídica e a eficiência do
sistema judicial. Em primeiro lugar, proporcionar-se-ia maior previsibilidade aos
agentes econômicos, que poderiam estruturar suas relações contratuais com base
em parâmetros objetivos e verificáveis, reduzindo a zona de incerteza que
atualmente caracteriza decisões sobre terceirização e pejotização.
A tendência observável no contexto empresarial brasileiro indica crescente
demanda por critérios claros que permitam distinguir situações lícitas de fraudes,
necessidade que o critério da hipossuficiência concreta atenderia com maior
precisão que as categorias tradicionais.
Ademais, facilitar-se-ia o trabalho dos órgãos de fiscalização trabalhista e
tributária, que disporiam de parâmetro unificado para avaliar a legitimidade de
arranjos contratuais, superando a atual fragmentação de entendimentos entre
diferentes instâncias administrativas e judiciais.
A propósito, o recente julgamento da Reclamação 71.838 pelo STF, no qual o
Ministro Cristiano Zanin e a 1a Turma cassaram decisão do CARF que
desconsiderava os precedentes sobre terceirização, exemplifica a necessidade de
critérios uniformes que evitem decisões contraditórias entre órgãos
administrativos e judiciais.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
23
A análise das idiossincrasias de cada caso concreto, longe de representar
insegurança jurídica, constituiria aplicação coerente do princípio da primazia da
realidade sobre a forma, tradicionalmente acolhido pelo direito do trabalho
brasileiro. O que se propõe não é casuísmo arbitrário, mas a construção de
parâmetros objetivos de aferição da hipossuficiência concreta, tais como: grau de
dependência econômica do tomador de serviços, possibilidade efetiva de recusa
de trabalhos, capacidade de estabelecimento autônomo de preços e condições,
existência de estrutura empresarial própria, diversificação de clientela, assunção
real de riscos do negócio e qualificação profissional diferenciada. Esses elementos,
analisados conjuntamente, permitiriam distinguir com maior precisão situações
de genuína autonomia daquelas que configuram subordinação disfarçada. A
crescente sofisticação das relações produtivas exige igual sofisticação dos
instrumentos
jurídicos
de
análise,
superando-se
classificações
binárias
inadequadas à complexidade contemporânea.
Poder-se-ia objetar que o critério da hipossuficiência concreta introduziria
excessiva subjetividade nas decisões judiciais, comprometendo a segurança
jurídica que se pretende alcançar.
Tal objeção, contudo, desconsidera que a atual aplicação da dicotomia atividade-
fim/meio já padece de intensa subjetividade e variação jurisprudencial, como
reconheceu o próprio Ministro Barroso ao afirmar que a jurisprudência trabalhista
sobre terceirização tem sido oscilante e não estabelece critérios claros e
objetivos. A hipossuficiência concreta, ao contrário, permitiria o desenvolvimento
de padrões jurisprudenciais progressivamente mais precisos, construídos através
da análise reiterada de casos similares.
Não menos importante, a verificação de elementos objetivos como dependência
econômica, diversificação de clientela e autonomia organizacional conferiria
maior concretude à análise judicial do que tentativas de classificar abstratamente
atividades empresariais em constante mutação.
A convergência identificada nas decisões do STF não constitui mera coincidência,
mas reflexo da necessidade de adaptar o ordenamento jurídico às transformações
estruturais da economia sem abandonar a proteção aos trabalhadores
genuinamente vulneráveis. O reconhecimento da hipossuficiência concreta como
denominador comum dessas decisões oferece caminho interpretativo capaz de
harmonizar valores constitucionais aparentemente conflitantes, respeitando
tanto a liberdade de organização empresarial quanto a dignidade do trabalho
humano. A consolidação desse critério como parâmetro decisório principal em
casos envolvendo novas formas de contratação laboral representaria evolução
natural da jurisprudência do STF, conferindo-lhe coerência sistêmica e efetividade
prática. Somente através de critérios que captem a complexidade das relações
produtivas contemporâneas poder-se-á construir sistema jurídico capaz de
promover simultaneamente inovação econômica e justiça social, superando falsas
dicotomias que obstaculizam o desenvolvimento nacional equilibrado.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
24
Deve-se também ter presente, a partir da recursividade da competência do
Supremo Tribunal Federal, que lhe permite modificar retroativamente a
interpretação das orientações fixadas há mais ou menos tempo (em processos
chamados por vezes de evolução, constituição viva, neoconstitucionalismo,
superação, dentre outros), de modo mais ou menos explícito. Assim, ao aplicador
tardio das orientações testadas e modificadas pelo próprio Supremo, cabe a
confortável posição de contar com um acervo de precedentes formados
especialmente em reclamações constitucionais, mas não somente nelas, para
realinhar-se ao modo como a Corte Suprema deseja que determinadas questões
sejam resolvidas, conforme a quadra espaçotemporal do ato de aplicação.
Nesse contexto, este Colegiado tem a vantagem de contar com tais referências,
como o julgamento da mencionada Rcl 71.838, que cassou um acórdão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, de cujo julgamento tive a honra de participar como
suplente convocado.
Na ocasião, embora eu tivesse lido o quadro fático-jurídico do caso de modo a
divisar o distinguishing a sugerir a inaplicação da orientação vinculante, o STF
entendeu de modo mais amplo, novamente, a partir do conceito de
hipossuficiência concreta, em minha leitura.
O acórdão foi proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em
vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, sob a relatoria do Ministro
Cristiano Zanin.
Como se lê no referido acórdão, o processo teve como agravante a União,
representada pelo Advogado-Geral da União e pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional. Figurou como interessado o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, o CARF, sem representação processual nos autos.
A controvérsia originou-se de agravo regimental3 interposto contra decisão
monocrática que havia julgado procedente a reclamação constitucional para
cassar decisão administrativa proferida pelo CARF. A decisão cassada havia
afastado a licitude da terceirização de serviços e reconhecido a existência de
vínculo de emprego entre os sócios das empresas prestadoras e os reclamantes (a
contribuinte), contrariando assim os precedentes vinculantes estabelecidos pelo
Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental número 324 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 66,
ambas do Distrito Federal.
O Tribunal enfrentou duas questões fundamentais: primeiro, a possibilidade de
reclamação constitucional contra ato administrativo; segundo, se houve, no caso
concreto, afronta aos precedentes vinculantes do Supremo que autorizam a
terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação
alternativas à relação tradicional de trabalho.

3 Por cacoete legado, refiro-me sempre a agravo regimental, no âmbito do STF, e não a agravo interno.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
25
Em suas razões de decidir, o acórdão estabeleceu que não seria necessário
encaminhar o processo ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as
reclamações constitucionais devem, em princípio, ser julgadas pelas Turmas,
conforme dispõe o artigo 9o, inciso primeiro, alínea "c", do Regimento Interno da
Corte4.
O julgado reafirmou que, nos termos do parágrafo segundo do artigo 102 da
Constituição Federal, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações
declaratórias de constitucionalidade produzem eficácia contra todos e efeito
vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Registrou-se que a reclamação constitui instrumento previsto para garantir a
autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme estabelecido no
artigo 102, inciso primeiro, alínea "l", da Constituição Federal, e que se admite sua
utilização contra atos que afrontem decisões proferidas pela Suprema Corte em
ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade
ou arguições de descumprimento de preceito fundamental.
No mérito, o acórdão concluiu que, ao reconhecer a incidência de vínculo
empregatício também em relação aos serviços prestados e aos pagamentos
efetuados à pessoa jurídica, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, especialmente os
precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica
e de organização das atividades produtivas.
Por essas razões, a Primeira Turma, por maioria de votos, negou provimento ao
agravo regimental e, com fundamento no parágrafo onze do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majorou em dez por cento os honorários advocatícios
anteriormente fixados, nos termos do voto do Relator. Ficaram vencidos os
Ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia, que divergiram do entendimento da
maioria. A sessão de julgamento realizou-se de forma virtual, entre quatorze e
vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, com a participação dos
Ministros Cristiano Zanin, que presidiu a sessão, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre
de Moraes e Flávio Dino.
Referido precedente foi assim ementado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS – CARF. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 66/DF E NA ARGUIÇÃO DE

4 Alteração de competência interna relativamente recente. Nem sempre foi assim. A competência interna era
definida pelo órgão afrontado: decisões plenárias vilipendiadas deveriam ser protegidas pelo Pleno,
enquanto decisões fracionárias desrespeitada, seriam guardadas pela respectiva Turma prolatora. Omnia
mutatur, nihil inherit.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
26
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA.
LIBERDADE DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou
procedente reclamação para cassar a decisão administrativa do CARF, na parte
em que afastou a licitude da terceirização e reconheceu a existência de vínculo de
emprego entre os sócios das empresas e os reclamantes, em observância às
decisões prolatadas na ADPF 324/DF e na ADC 66/DF.
II . Questão em discussão
2. Definir se (i) cabe reclamação contra ato administrativo e (ii) se, no caso
concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal
Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras
formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.
III. Razões de decidir
[...]
7. No caso concreto, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também
em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, o
CARF desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial
os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade
econômica e de organização das atividades produtivas.
[...]
8. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.
[...] (grifei)

(STF - Rcl: 71838 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de
Julgamento: 24/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)

Vejamos os critérios determinantes que o STF entendeu como violados, adotados
na decisão-reclamada, apesar do distinguishing feito na época, ao qual aderi.
Trata-se de acórdão proferido pela Segunda Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sob o número
9202-011.169, em sessão realizada em dezenove de março de dois mil e vinte e
quatro, no âmbito do REspFaz 10983.720180/2013-18, tendo como recorrente a
Fazenda Nacional e como interessada a empresa Prosul Projetos Supervisão e
Planejamento Ltda.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
27
O processo versou sobre contribuições sociais previdenciárias referentes ao
período de primeiro de janeiro de dois mil e nove a trinta e um de dezembro de
dois mil e onze. A controvérsia central girou em torno da prática denominada
pejotização, consistente na contratação de pessoas jurídicas interpostas para
mascarar a existência de vínculos empregatícios.
Segundo a fiscalização, a empresa Prosul, especializada na prestação de serviços
de engenharia consultiva com atuação em obras de infraestrutura de grande
porte nas áreas de transportes, meio ambiente, energia, gás, construção civil,
captação de recursos, microleitura e topografia, teria contratado vinte e quatro
empresas prestadoras de serviços, totalizando oitenta e seis sócios, que na
realidade prestariam serviços como segurados empregados disfarçados sob a
forma de pessoas jurídicas.
As profissões envolvidas na suposta pejotização eram predominantemente da
área de engenharia e atividades correlatas. A fiscalização constatou que a
empresa contratava serviços de engenheiros, desenhistas, projetistas e técnicos
de elétrica, quer dizer, profissionais cujas atividades constituíam o próprio objeto
social da empresa autuada. Além desses profissionais da área técnica de
engenharia, havia também contratações nas áreas de informática e
administração.
O relatório fiscal detalhou minuciosamente a situação de cada uma das vinte e
quatro empresas contratadas. Entre os casos específicos mencionados,
destacam-se profissionais que atuavam em elaboração de desenhos, elaboração
de projetos civis, prestação de serviços técnicos em engenharia, supervisão
técnica de obras, gerenciamento de projetos, planejamento e fiscalização de
obras civis e montagens industriais.
A fiscalização demonstrou que cinquenta e três dos oitenta e seis sócios das
empresas contratadas foram ou eram segurados empregados da própria Prosul.
Dos trinta e três sócios restantes, quinze declaravam-se empregados da
empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme
constava das Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs apresentadas.
Verificou-se que muitos desses profissionais, ao se desligarem da empresa como
empregados registrados, continuavam prestando exatamente as mesmas
atividades profissionais, agora formalmente como sócios de pessoas jurídicas
contratadas.
A autoridade fiscal constatou a presença dos elementos caracterizadores da
relação de emprego previstos no artigo doze, inciso primeiro, alínea "a", da Lei
número 8.212 de 1991, quais sejam: (a) pessoalidade, (b) não eventualidade, (c)
onerosidade e (d) subordinação. Os serviços eram prestados pessoalmente pelos
sócios, de forma habitual e contínua, mediante remuneração e sob subordinação
aos desígnios da empresa contratante.
Entre os indícios levantados pela fiscalização, constavam: prestação de serviços
exclusiva ou quase exclusiva para a Prosul, com percentuais de receita entre
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
28
oitenta e nove por cento e cem por cento oriundos da contratante; ausência de
segurados empregados nas empresas prestadoras; contratos genéricos de
prestação de serviços sem especificação clara das atividades; adiantamentos de
numerário efetuados diretamente para as pessoas físicas dos sócios e não para as
pessoas jurídicas; prestação de contas de viagens feitas pelas pessoas físicas à
Prosul; manutenção de planos de saúde e odontológicos pela Prosul em favor dos
sócios das empresas terceirizadas; alocação dos profissionais nos projetos da
empresa de forma idêntica à alocação de empregados; controle de horas
trabalhadas indicando exclusividade e jornada completa; utilização de formulários
padrão da Prosul para relatórios e comprovação de despesas; pagamento de
décimo terceiro salário às empresas prestadoras; e o fato de que a escrituração
contábil das empresas terceirizadas funcionava como espelho da contabilidade da
Prosul.
A Câmara de origem havia dado provimento ao recurso voluntário da empresa,
cancelando o lançamento ao fundamento de que, com base no Tema 725 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental número 324, seria lícita a terceirização
de qualquer atividade, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, e que não haveria provas da existência de vínculo empregatício nos
autos.
Contra essa decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência,
argumentando que a autuação não se baseara simplesmente na constatação de
terceirização de atividade-fim, mas sim na verificação concreta dos elementos
caracterizadores da qualidade de segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social. O recurso foi parcialmente admitido para discussão de duas
matérias: a pejotização na prestação de serviços ao contribuinte e a qualificação
da multa de ofício.
O acórdão ora analisado registra extenso debate entre os conselheiros. O relator
originário votou pelo conhecimento do recurso, mas no mérito não chegou a
proferir voto, tendo sido posteriormente designado um relator ad hoc. Este
último votou pelo conhecimento do recurso especial e, no mérito, pelo não
provimento, mantendo o cancelamento do lançamento. Seu entendimento foi de
que a divergência admitida se limitava à questão de ser ou não possível terceirizar
atividade-fim, tema já definido pelo Supremo Tribunal Federal, e que não caberia
à Câmara Superior reexaminar provas para alterar o quadro fático estabelecido
pelo acórdão recorrido.
Entretanto, houve divergência inaugurada pelo conselheiro Maurício Nogueira
Righetti, que se tornou o entendimento vencedor. Segundo esse posicionamento
(ao qual aderi na ocasião, frise-se), a fiscalização não havia simplesmente
considerado ilícita a terceirização de atividade-fim, mas sim demonstrado,
mediante farto conjunto probatório, a existência efetiva de relação de emprego
disfarçada sob a roupagem de contratos empresariais. O voto vencedor destacou
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
29
que, considerando o cenário de forma ampla, havia uma verdadeira estrutura
criada para a terceirização irregular, com demonstração de pessoalidade, não
eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica dos profissionais em relação à
empresa autuada.
A conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, em declaração de voto, foi além
e consignou que, a seu ver, o acórdão recorrido seria passível de rescisão se em
âmbito judicial estivesse, por erro de fato verificável, ou deveria ter sido
decretada sua nulidade por falta de fundamentação, já que a Câmara de origem
teria apreciado questão diversa da que lhe fora submetida. Apontou que o
acórdão recorrido ignorou completamente o minucioso trabalho da fiscalização,
que não partiu da premissa de ser ilegal a terceirização de atividade-fim, mas sim
demonstrou, caso a caso, a presença dos requisitos caracterizadores da relação de
emprego. Por essa razão, declarou a nulidade do acórdão recorrido por carência
de fundamentação.
Ao final, o colegiado, por maioria de votos, acordou em conhecer do recurso
especial da Fazenda Nacional. No mérito, também por maioria, deu provimento à
matéria relativa à pejotização na prestação de serviços ao contribuinte,
restabelecendo o lançamento fiscal. Ficaram vencidos os conselheiros Leonam
Rocha de Medeiros, que foi o relator do mérito e votou pelo não provimento,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Fernanda Melo Leal. A conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira votou pela anulação de ofício do acórdão recorrido.
Quanto à segunda matéria, referente à qualificação da multa de ofício, o
colegiado, por unanimidade, deu provimento para desqualificá-la.
Foi designado para redigir o voto vencedor e condutor o conselheiro Maurício
Nogueira Righetti. Determinou-se o retorno dos autos à origem, para análise das
matérias tidas como prejudicadas pelo acórdão recorrido, quais sejam, a
responsabilidade solidária imputada a W. B. e as obrigações acessórias
supostamente descumpridas pela empresa recorrida.
Em síntese, a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais reformou a
decisão de primeira instância administrativa, reconhecendo que a contratação de
profissionais de engenharia , incluindo engenheiros, projetistas, desenhistas,
técnicos, bem como de profissionais de informática e administrativos, por meio
de pessoas jurídicas interpostas, configurava na realidade a existência de vínculos
empregatícios disfarçados, caracterizando a prática ilícita de pejotização para fins
de evasão de contribuições previdenciárias.
Aparentemente, a circunstância de os sócios ou associados pertencerem às
profissões regulamentadas, como engenheiros e advogados, é tomada como
marcador presuntivo, se não verdadeiramente prescritivo, da inexistência de
hipossuficiência, pelo STF, ao aplicar a respectiva orientação vinculante.
A propósito, observe-se outro precedente, pertinente à contratação de
advogados:
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
30

EMENTA
Agravo regimental em reclamação. Tema no 725 da Repercussão Geral (RE no
958.252) e ADPF no 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de
advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o
ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na atividade-fim de
sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a
compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do
trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema no 725 da
Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF no 324.
2. Agravo regimental não provido.

(STF - Rcl: 57793 RJ, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2023,
Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-
07-2023 PUBLIC 01-08-2023)

Ao fim, concluo que, neste momento, o critério decisório determinante mais
seguro para boa aplicação da orientação vinculante do STF é a hipossuficiência
concreta.

1.C. Conclusões parciais necessárias a partir da orientação vinculante baseada
na hipossuficiência concreta
Partindo-se da premissa que o critério decisório determinante e vinculante
admissível nos casos de pejotização (modalidades pelo PJs ou vínculos societários
ou associativos, indistintamente) vs. terceirização seja a hipossuficiência
concreta, deve-se necessariamente admitir que os parâmetros obsoletos,
superados, legados e deprecados utilizados para mensuração até a mutação
constitucional tendem fortemente a se mostrarem inúteis e condutores ao erro.
Também por brevidade, transcrevo declaração de voto em que externei meu
entendimento sobre algumas das vicissitudes dessa necessária leitura
contemporânea, sincrônica, da legislação de regência, sem os conceitos pré-
constituídos com base em textos e entendimentos de outrora:

No bem lançado voto, a conselheira-relatora aponta os seguintes fundamentos,
para entender pela negativa de provimento ao recurso voluntário:

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
31
•
Inexistência de contrato de cessão entre o atleta e sua própria pessoa
jurídica;
•
Inaplicabilidade do art. 129 da Lei 11.196/2005 - atividade de atleta não
configura[ria] serviço intelectual, científico, artístico ou cultural;
•
Identidade de prazos entre contratos de trabalho e de cessão de imagem;
•
Pagamentos fixos mensais independentemente de exploração efetiva;
•
Exclusividade dos direitos detida pelo clube;
•
Despesas operacionais pagas diretamente pelo clube, não pela pessoa
jurídica;
•
Obrigações personalíssimas executadas diretamente pelo atleta;
•
Ausência de estrutura empresarial na pessoa jurídica;
•
Único sócio gerador de receita (a outra sócia não participava da atividade);
•
Ausência de obrigação de "fazer" nos contratos - mera cessão sem
prestação de serviços.

A evolução da economia contemporânea, particularmente no setor de
propriedade intelectual e direitos de personalidade, apresenta desafios
interpretativos significativos para o sistema tributário brasileiro. A questão da
cessão de direitos de imagem através de pessoas jurídicas ilustra com clareza essa
tensão entre novas realidades econômicas e categorias jurídicas tradicionais.
Embora compreensíveis as preocupações da administração fazendária com
possíveis práticas evasivas, uma análise cuidadosa dos fundamentos
frequentemente invocados para desconsiderar essas estruturas revela nuances
que merecem consideração mais detida.
Comecemos pela questão da formalização contratual entre o titular dos direitos e
a pessoa jurídica por ele constituída. É certo que a documentação adequada
constitui elemento importante para a segurança jurídica das relações
empresariais. Todavia, quando analisamos a situação específica em que o próprio
titular constitui sociedade para exploração de seus direitos de imagem, surge
naturalmente a indagação sobre a necessidade de contrato adicional. A
constituição societária, com a definição de seu objeto social e a integralização do
capital com direitos imateriais, pode legitimamente operar como instrumento
suficiente para a transferência desses direitos à pessoa jurídica. Não se trata de
defender a informalidade, mas de reconhecer que diferentes arranjos
documentais podem alcançar o mesmo resultado jurídico válido.
Essa compreensão nos conduz naturalmente à análise do artigo 129 da Lei
11.196/2005, frequentemente invocado nessas discussões. Embora seja razoável
questionar se a atividade desportiva enquadrar-se-ia perfeitamente na categoria
de serviços intelectuais, artísticos ou culturais, convém observar que a exploração
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
32
de direitos de imagem transcende a mera prática esportiva. Quando uma pessoa
jurídica administra, negocia e comercializa esses direitos, desenvolve atividade
empresarial de gestão de propriedade intelectual que possui características
próprias. A distinção constitucional entre cultura e desporto, embora relevante
para outros fins, não necessariamente impede o reconhecimento de que a gestão
profissional de direitos de imagem constitua atividade empresarial autônoma,
com suas próprias vicissitudes e complexidades.
Para ilustrar, trago o exemplo de uma frase atribuída ao jogador de futebol
George Best. Segundo ele teria dito ao se comparar com o atleta Pelé, o brasileiro
ser-lhe-ia superior em técnica e resultados futebolísticos, pois o irlandês preferia
não desperdiçar todo o tempo em treinamentos dedicados ao esporte. De fato, a
vida às luzes da ribalta, com demonstrações públicas constantes de excessos,
reverteu-se em apelo fanático junto à torcida do Manchester United e da
Tuaisceart Éireann, por nós conhecida como Irlanda do Norte.
Nesse contexto, é possível argumentar com segurança que o valor econômico da
imagem de qualquer indivíduo não está atrelado a sua capacidade profissional,
pois ela é formada a partir da percepção e dos gostos da população ou de parte
dela, em uma dada quadra temporal (como no zeitgaist, ou o tempora! o mores!).
Essa dissociação constatada é relevante, na medida em que indica que a eventual
busca por um propósito negocial não pode estar adstrita a elementos unicamente
ligados ao desempenho profissional, nos casos relativos à propriedade imaterial,
especialmente da formação de valor da imagem.
Por seu turno, a coincidência de prazos entre contratos trabalhistas e de cessão
de imagem merece análise cuidadosa, pois de fato pode suscitar questionamentos
legítimos. Entretanto, tal sincronia temporal também pode decorrer de
racionalidade empresarial perfeitamente compreensível. Durante o período de
vínculo com determinado clube, o atleta alcança máxima exposição midiática,
tornando seus direitos de imagem particularmente valiosos. Seria, portanto,
natural que os contratos de exploração desses direitos acompanhassem o período
de maior valor econômico. A idiossincrasia do mercado esportivo está
precisamente nessa correlação entre veneração popular e valor de imagem, o que
pode explicar, sem necessariamente indicar simulação, a coordenação temporal
dos contratos.
De modo similar, a adoção de pagamentos fixos mensais, embora possa parecer
desvinculada da exploração efetiva dos direitos, representa prática comum em
diversos setores da economia criativa. Editoras pagam adiantamentos fixos a
autores, independentemente das vendas futuras. Empresas de tecnologia
licenciam patentes por valores predeterminados, sem vinculação direta ao uso
efetivo. Essa previsibilidade financeira atende a necessidades legítimas de
planejamento empresarial e alocação de riscos, constituindo escolha negocial
que, isoladamente, não deveria ser interpretada como indício de irregularidade.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
33
Prosseguindo, a questão da exclusividade na cessão merece reflexão equilibrada.
É verdade que a exclusividade pode, em certas circunstâncias, sugerir vinculação
estreita entre as partes. Por outro lado, o mercado de direitos de imagem, por
suas características intrínsecas, frequentemente demanda arranjos exclusivos
para viabilizar a exploração econômica eficiente. Patrocinadores e licenciados
esperam poder associar suas marcas de forma clara e sem conflitos à imagem do
atleta. A fragmentação desses direitos entre múltiplos cessionários poderia
comprometer significativamente seu valor de transação. Assim, a exclusividade
pode representar não subordinação, mas racionalidade econômica adaptada às
peculiaridades desse mercado específico, como em uma espécie de “monopólio
natural”.
Quanto à questão das despesas operacionais assumidas diretamente pelos clubes
ou patrocinadores, reconhecemos que tal prática pode suscitar dúvidas sobre a
efetiva autonomia da pessoa jurídica cessionária. Contudo, diferentes modelos de
alocação de custos são possíveis no mundo empresarial, refletindo considerações
de eficiência operacional, controle de qualidade ou simples conveniência
administrativa. Empresas frequentemente optam por centralizar certas operações
ou despesas por razões que nada têm a ver com simulação ou fraude. A análise
deve considerar o conjunto das circunstâncias, não apenas aspectos isolados da
estrutura negocial.
Evidentemente, muitos empreendedores preferem incluir despesas na formação
do próprio preço, de modo a ocultá-las não apenas do mercado, mas também de
seus concorrentes. Porém, essa técnica de precificação não é obrigatória, segundo
o direito brasileiro.
Essa distinção conceitual nos ajuda a compreender melhor a questão da estrutura
empresarial. É compreensível a preocupação com pessoas jurídicas desprovidas
de substância operacional real. No entanto, a economia moderna, especialmente
no setor de propriedade intelectual, comporta modelos de negócio com
estruturas enxutas, nas quais o principal ativo é intangível. Empresas de gestão de
direitos autorais, marcas e patentes frequentemente operam com equipes
mínimas, terceirizando atividades acessórias. A simplicidade estrutural, embora
possa justificar exame mais cuidadoso, não deveria, por si só, invalidar o modelo
de negócio.
A presença de familiares na composição societária, com apenas um dos sócios
diretamente envolvido na geração de receitas, representa realidade comum no
empresariado brasileiro e merece consideração parcimoniosa. O direito societário
há muito reconhece diferentes formas de participação: sócios de capital, sócios de
indústria, sócios administradores e meros quotistas. Em empresas familiares,
especialmente aquelas centradas em talentos ou habilidades pessoais, é natural
que nem todos os sócios participem igualmente da atividade principal. Tal arranjo
pode refletir planejamento sucessório legítimo, organização patrimonial familiar
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
34
ou simples divisão de responsabilidades, sem necessariamente configurar artifício
para evasão fiscal.
Por fim, é fundamental reconhecer que a cessão de direitos de imagem não se
enquadra perfeitamente nas categorias tradicionais de prestação de serviços,
fornecimento de bens, nem industrialização. Trata-se de operação jurídica com
características próprias, envolvendo o licenciamento de direitos imateriais cuja
exploração econômica segue lógica distinta. Quando adequadamente estruturada
e documentada, com substância econômica real e propósito negocial legítimo, tal
operação merece reconhecimento tributário correspondente à sua natureza
jurídica específica.
Não por menos, a insuficiência e invalidade da divisão das atividades econômicas
nas três categorias inerentes aos Sécs. XVIII e XIX já foi há muito reconhecida pelo
próprio Supremo Tribunal Federal, quando se deparou com discussão da
tributação das instituições financeiras pelo extinto Finsocial (cf., apenas a título de
curiosidade histórica, o RE 198.604). As atividades bancárias, atuariais e
financeiras foram o ornitorrinco a invalidar a rígida tripartição entre serviços,
comércio e indústria.
Assim, a questão da tributação de direitos de imagem através de pessoas jurídicas
não comporta soluções simplistas ou generalizações apressadas. Cada situação
concreta apresenta suas particularidades que demandam análise cuidadosa e
ponderada. Reconhecemos a legitimidade das preocupações fiscais com possíveis
abusos e a necessidade de coibir práticas genuinamente evasivas. Por outro lado,
é igualmente importante preservar espaço para modelos de negócio legítimos que
reflitam a evolução da economia contemporânea.
A cessão de direitos de imagem através de pessoas jurídicas, quando revestida de
substância econômica real e propósito negocial genuíno, representa modalidade
legítima de estruturação empresarial que merece tratamento tributário
apropriado. A desconsideração dessas estruturas deveria ocorrer apenas
mediante demonstração concreta de simulação ou fraude, com análise
individualizada das circunstâncias específicas de cada caso, evitando-se
presunções genéricas que possam inibir o desenvolvimento de setores
econômicos legítimos.
Com essas considerações laterais, peço novamente licença à eminente
conselheira-relatora, para dar provimento ao recurso voluntário.
[...]

(RV 18470.729769/2014-46, Ac. 2202-011.453, rel. Cons. Sara Maria de Almeida
Carneiro, sessão de 09/09/2025, declaração de voto do Cons. Thiago Buschinelli
Sorrentino).

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
35
De julgamento de caso análogo, nesta reunião de novembro, retiro mais um
trecho:

CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES: (a) CÁLCULO DO VALOR A SER
DISTRIBUÍDO ASSOCIADO A GRANDEZAS RELACIONADAS À PERCEPÇÃO DO VALOR
DE CADA SÓCIO NA CONSECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO; (b) APORTE DE
CAPITAL SIMBÓLICO; (c) ALTA ROTATIVIDADE DE SÓCIOS OU DE ASSOCIADOS; (d)
DELEGAÇÃO AMPLA DE PODERES AO ADMINISTRADOR.
A transformação das relações socioeconômicas que marca a transição do modelo
industrial hierárquico do século XIX para a economia do conhecimento do século
XXI impõe-nos reexaminar os paradigmas tradicionais de classificação jurídica das
formas de colaboração empresarial. Neste contexto de profundas mudanças
estruturais, afirmar que elementos como pagamentos por plantão, escalas de
trabalho, rotatividade de participantes societários ou distribuições proporcionais
aos serviços prestados constituem, por si sós, evidências suficientes de simulação
contratual revelar-se-ia anacrônico e incompatível com a realidade
contemporânea das organizações empresariais.
O primeiro fundamento que sustenta a insuficiência desses indícios reside na
própria natureza evolutiva das formas de empreendimento na economia do
conhecimento. A liberdade de associação, consagrada no artigo 5o, XVII, da
Constituição Federal, conjugada com o princípio da livre iniciativa estabelecido no
artigo 170, caput, autoriza e legitima arranjos societários que transcendem os
modelos rígidos da era industrial. Quando observamos a crescente adoção de
estruturas organizacionais horizontalizadas, nas quais profissionais especializados
associam-se para prestar serviços de alta complexidade técnica, verificamos que
características antes consideradas típicas do emprego assalariado, como a
existência de escalas ou a coordenação de atividades, constituem-se em meros
instrumentos de organização eficiente, não em evidências de subordinação
jurídica. A garantia dessa assertiva encontra-se na própria lógica da economia
contemporânea: se a geração de riqueza migrou da produção material
massificada para a propriedade intelectual e o conhecimento especializado, seria
contraditório exigir que as formas jurídicas permanecessem presas aos moldes do
capitalismo mercantil.
Dir-se-ia, em contraposição, que tais características denunciariam a ausência de
verdadeira affectio societatis. Contudo, essa objeção desconsidera que a própria
noção de sociedade empresarial experimentou profunda ressignificação,
admitindo-se hoje arranjos nos quais a contribuição intelectual ou técnica
substitui o aporte de capital como elemento primordial da participação societária.
O segundo pilar argumentativo emerge da evolução jurisprudencial consolidada
pelo Supremo Tribunal Federal no tratamento das relações de prestação de
serviços. Como observa Sorrentino em sua análise dos precedentes
paradigmáticos, a Corte Constitucional, através das decisões proferidas na ADPF
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
36
324, no RE 958.252 e na ADC 66, estabeleceu novos marcos interpretativos que
privilegiam a autonomia negocial e reconhecem a legitimidade de arranjos
empresariais
complexos.
Tal
reorientação
hermenêutica
afasta-se
deliberadamente dos critérios tradicionais cristalizados na legislação trabalhista,
abraçando concepção que valoriza a liberdade contratual desde que ausente a
fraude. Se o próprio Supremo Tribunal Federal declarou a invalidade
constitucional de critérios outrora utilizados para caracterização automática do
vínculo empregatício, como a natureza intelectual da prestação de serviços ou a
essencialidade da atividade, por que haveria as autoridades administrativas de
persistir em análise fundada em presunções ultrapassadas? A garantia reside na
força normativa dos precedentes constitucionais: quando a mais alta Corte do
país reconhece a legitimidade de formas contratuais que transcendem o modelo
tradicional de emprego, estabelece-se novo paradigma interpretativo que deve
informar toda a aplicação do direito.
Poder-se-ia objetar que tais precedentes se limitam à esfera trabalhista.
Entretanto, a projeção desses fundamentos sobre a seara tributária constitui
desdobramento lógico inevitável, pois a coerência do ordenamento jurídico não
admite que uma mesma relação seja simultaneamente legítima para fins
trabalhistas e fraudulenta para fins tributários.
O terceiro argumento centra-se na análise substantiva dos elementos apontados
como indícios de simulação, demonstrando sua perfeita compatibilidade com
verdadeiras relações societárias contemporâneas. A existência de pagamentos
correlacionados com plantões ou unidades de serviço prestado não desnatura,
per se, a relação societária, constituindo apenas modalidade de distribuição de
resultados proporcional à contribuição de cada sócio para a geração de receitas.
Tal sistemática encontra amparo no artigo 1.007 do Código Civil, que permite aos
sócios estabelecer livremente a forma de partilha dos lucros. A alta rotatividade
de sócios e as participações ínfimas, longe de evidenciarem fraude, refletem a
dinamicidade e flexibilidade características dos empreendimentos modernos, nos
quais profissionais associam-se temporariamente para projetos específicos. As
escalas de plantão e regras de organização interna, por sua vez, constituem
instrumentos indispensáveis de coordenação em qualquer empreendimento que
envolva múltiplos participantes, não se confundindo com subordinação
hierárquica. A garantia desta proposição encontra-se na própria natureza das
sociedades profissionais: quando médicos se organizam para prestar serviços em
regime de plantão, estão exercendo legítimo poder de auto-organização
societária, não simulando relação de emprego.
Ademais, convém ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio, mesmo em suas
formulações mais tradicionais, sempre reconheceu a dicotomia fundamental
entre sócios de capital e sócios de serviços, categorias estas que remontam às
próprias origens do direito societário brasileiro. O Código Comercial de 1850, em
seu artigo 317, já contemplava expressamente a figura do sócio de indústria,
aquele cuja contribuição principal consistia em trabalho ou conhecimento técnico,
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
37
distinguindo-o claramente do sócio capitalista. Tal distinção, longe de constituir
mera curiosidade histórica, revela-se como princípio estruturante do direito
societário, reconhecendo que a formação do patrimônio comum pode dar-se
tanto através do aporte de recursos financeiros quanto pela contribuição de
habilidades, conhecimentos ou serviços especializados.
A perpetuação dessa dualidade no Código Civil de 2002, particularmente nos
artigos 1.006 e 1.007, demonstra que o legislador brasileiro jamais concebeu a
sociedade empresarial como estrutura monolítica, admitindo expressamente que
diferentes sócios contribuam de formas substancialmente diversas para o
empreendimento comum. Quando o artigo 1.006 estabelece que o sócio participa
dos lucros e das perdas "na proporção das respectivas quotas", mas ressalva que
tal proporção pode ser alterada pelo contrato social, reconhece-se implicitamente
que a natureza da contribuição, seja ela em capital, seja em serviços, justifica
tratamentos diferenciados. A sabedoria dessa distinção manifesta-se com
particular clareza quando consideramos que exigir do sócio de serviços
contribuição financeira equivaleria a desnaturar sua própria essência, assim como
seria absurdo demandar do sócio capitalista prestação laboral como condição de
sua participação societária.
Neste contexto, as vicissitudes inerentes à contribuição através de serviços, tais
como a necessidade de estabelecer escalas, definir responsabilidades específicas
ou correlacionar remunerações com a efetiva prestação de atividades, constituem
desdobramentos naturais e esperados dessa modalidade de participação
societária. O sócio cuja contribuição principal consiste em sua expertise médica
necessariamente ver-se-á submetido a regramento que discipline o exercício
dessa contribuição, sem que isso implique em subordinação hierárquica típica da
relação empregatícia. Tal disciplinamento decorre não de um poder diretivo
externo, mas da própria necessidade de coordenação entre os diversos
participantes do empreendimento comum, exercida no interesse coletivo da
sociedade.
A idiossincrasia dessa forma de organização societária revela-se ainda mais
evidente quando contrastamos o tratamento dispensado aos sócios de serviços
com aquele conferido aos sócios meramente capitalistas. Enquanto estes podem
limitar sua participação ao aporte inicial de recursos, permanecendo
absolutamente alheios à condução cotidiana dos negócios sociais, aqueles
necessariamente envolvem-se na operacionalização do empreendimento, pois
sua contribuição materializa-se precisamente através dessa atuação continuada.
Estabelecer-se-iam, destarte, regimes jurídicos distintos que refletem a natureza
diversa das contribuições: ao sócio capitalista, a liberdade de não interferir na
gestão; ao sócio de serviços, o dever de contribuir ativamente, mas também o
direito de participar nos resultados na medida dessa contribuição.
Esta compreensão histórica e sistemática do direito societário brasileiro
demonstra que os elementos frequentemente apontados como indícios de
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
38
fraude, longe de constituírem anomalias reveladoras de simulação, representam
características intrínsecas e necessárias das sociedades que congregam sócios de
serviços. A existência de remunerações variáveis conforme a prestação de
serviços, a imposição de escalas e responsabilidades específicas, ou mesmo a alta
rotatividade daqueles que não se adaptam ao modelo, todas essas circunstâncias
decorrem naturalmente da própria essência dessa modalidade societária,
historicamente reconhecida e legitimada pelo ordenamento jurídico nacional.
Não por menos, a peculiaridade do modelo brasileiro de relações
socioeconômicas, marcado pela transição abrupta de uma economia agrário-
industrial para uma economia de serviços complexos, impõe aos intérpretes do
direito especial cautela na aplicação de categorias jurídicas concebidas em
contexto histórico diverso. Quando profissionais altamente qualificados optam
por organizar-se em estruturas societárias flexíveis, adaptadas às demandas
fluidas do mercado contemporâneo, não se pode presumir simulação baseando-
se em características que são, na verdade, inerentes a essa nova forma de
empreender.
Afirmar que os elementos mencionados configuram prova suficiente de simulação
equivaleria a negar a própria evolução das formas de organização empresarial,
cristalizando o direito em categorias obsoletas que não mais correspondem à
realidade econômica. A liberdade de empreender, valor fundamental da ordem
econômica, exige que se reconheça a legitimidade de arranjos organizacionais
inovadores, reservando-se a desconstituição apenas para casos nos quais se
comprove efetiva fraude, com demonstração inequívoca de que a forma
societária constitui mero artifício para dissimular verdadeira relação de emprego
subordinado. Na ausência dessa prova robusta, os indícios apontados revelam-se
manifestamente insuficientes para sustentar a alegação de simulação, devendo
prevalecer a presunção de legitimidade dos atos jurídicos praticados no exercício
da autonomia privada constitucionalmente garantida.
A propósito, essa percepção da evolução do tratamento dado pelas normas
empresariais-societárias transcendeu as presentes conjecturas para se tornar
debate no Superior Tribunal de Justiça, que considerou válida a remuneração de
sócios exclusivamente pela via da distribuição de lucros, calcadas em índices
específicos ao desempenho de cada qual nos objetivos sociais, dispensando-se o
pró-labore, bem como o cálculo tradicional, baseado apenas na forma legada do
retorno do capital investido.
Veja-se, pela respectiva eficácia persuasiva:

I) "no caso presente, houve estipulação dos sócios de que os dividendos não
seriam proporcionais às cotas de cada sócio, mas sim aos dias de trabalho na
empresa. O que se fez, então, e com ampla maioria da assembleia, foi
a aprovação de novo critério de cálculo de distribuição de dividendos, pautado
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
39
não na participação social e sim no número de dias trabalhados por cada sócio
para o sucesso da empresa";
II) "o Contrato Social da Recorrida possibilitou que a sociedade ajustasse em
reunião de sócios a forma de distribuição dos dividendos, do mesmo modo que
também previu que os dividendos não precisariam ser divididos
proporcionalmente ao volume de quotas de cada sócio (cláusula sexta e parágrafo
único do contrato - fls. 142/148). Os sócios, por sua vez, aceitaram essas novas
deliberações, com exceção da Recorrente, que se insurgiu especificamente contra
o ‘cálculo das distribuições de lucros proporcionalmente aos dias de trabalho
dedicados à MK’. Ora, sabia a Recorrente que se prosseguisse trabalhando apenas
3 dias por semana, receberia um valor proporcional a estes dias. O regimento
interno, aprovado, registrado e seguido por todos, era absolutamente claro".
[...]
Assiste razão aos requeridos ao afirmar que não deve prevalecer a condenação ao
pagamento de dividendos imposta pela sentença, uma vez que, diferentemente
do que dela constou, em novembro de 2012 foi deliberada alteração na forma de
distribuição de lucros, pela qual cada sócio passou a recebê-los de acordo com os
serviços prestados na sociedade.
Vale ainda ressaltar que a aludida modificação foi ratificada em assembleia em
agosto de 2013 por todos os sócios da sociedade, exceção feita apenas à
demandante (cf. fls. 383).
[...]
No caso presente, houve estipulação dos sócios de que os dividendos não seriam
proporcionais às cotas de cada sócio, mas sim aos dias de trabalho na empresa.
[...]
Na lição de Alfredo de Assis Gonçalves Neto, vigora o princípio da liberdade de
contratar, podendo o contrato social fixar livremente a participação de cada sócio
nos lucros, observado o limite do art. 1.008 do CC (Direito de Empresa,
Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil, 2 Edição, pp. 169 e 192-193;
no mesmo sentido, Egberto Lacerda Teixeira, Das Sociedades por Quotas de
Responsabilidade Limitada, pp. 337-338).
Desse modo. foi observada a previsão contida no art. 1.008 do Código Civil, de
que não pode nenhum sócio ser excluído da participação nos lucros e
Ademais, em uma sociedade prestadora de serviços de consultoria, em que o
capital social é R$ 1.000,00, parece justo que a divisão dos lucros seja
proporcional ao trabalho desempenhado por cada um dos sócios na empresa.
[...]
Não se confundem, portanto, duas situações absolutamente distintas: (i) é
inválida cláusula que exclua o sócio da participação das perdas e lucros (art. 1.008
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
40
CC); (ii) é válida e hígida cláusula que distribui os lucros mediante critérios
distintos da participação social (art. 1.007 CC). (grifei)

Referido precedente foi assim ementado:

DIREITO CIVIL E SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS.
CONTRATO SOCIAL. SÓCIOS QUE DECIDIRAM EM ASSEMBLEIA POR CRITÉRIO
ESPECÍFICO
NA
DISTRIBUIÇÃO
DE
DIVIDENDOS
ATRELADO
AOS
DIAS
TRABALHADOS POR SÓCIO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DOS ARTS. 997, 1.007 E
1.008 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. É ínsita a qualquer sociedade empresária a exploração de atividade econômica
visando à obtenção de lucro e à partilha dos resultados, devendo o contrato social
estabelecer a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas (CC, art . 997,
VII).
2. Conforme os arts. 1 .007 e 1.008 do Código Civil, em regra, os lucros e os
prejuízos deverão ser partilhados entre os sócios de acordo com a participação de
cada um na composição do capital social, mas se admite estipulação em
contrário, desde que não implique exclusão de sócio de participação nos lucros e
nas perdas.
3. Na espécie, a maioria dos sócios da sociedade empresária limitada, organizada
para a prestação de serviços de gestão empresarial, deliberou adotar novo
critério de cálculo de distribuição de dividendos, pautado não na participação no
diminuto capital social, mas sim proporcional aos dias efetivamente trabalhados
por cada sócio, passando a participação nos lucros a ser correspondente aos dias
de efetivo labor. Não houve, assim, exclusão absoluta de sócio ao recebimento
dos lucros e participação nas perdas e, por conseguinte, violação ao art. 1.008 do
Código Civil.
4 . Recurso especial desprovido. (grifei)

(STJ - REsp: 2053655 SP 2017/0078173-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data
de Julgamento: 11/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
05/03/2025)

Entre nós, registro as seguintes observações do Conselheiro Fernando Gomes
Favacho:

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
41
Não há ilegalidade na distribuição de lucros aos sócios, considerando que a
sociedade foi devidamente constituída e opera conforme a legislação vigente
(sociedade simples/profissional), com atividades realizadas de forma regular,
centradas nas pessoas dos sócios que a fundaram para a exploração conjunta de
atividade médica de alta especialização.
É permitido à Impugnante realizar a distribuição de lucros de forma
desproporcional, com base na contribuição efetiva de cada sócio para a geração
desses lucros, não havendo previsão legal que exija uma remuneração fixa a título
de pró-labore. A empresa deve ser isenta de ingerência fiscal em suas atividades,
visto que suas operações respeitam a legislação aplicável e os interesses negociais
das partes, constituindo uma opção legal ou um planejamento estratégico lícito.
A desconsideração de atos e negócios jurídicos da empresa e de seus sócios
representaria uma aplicação indevida do parágrafo único do artigo 116 do CTN,
que, embora mencionado como base da acusação no Relatório Fiscal, não deve
ser invocado pela falta de regulamentação via lei ordinária.

(RECURSO VOLUNTARIO: 10166.724874/2019-35 2201-012 .005, Relator.:
FERNANDO GOMES FAVACHO, Data de Julgamento: 04/02/2025, Data de
Publicação: 06/03/20255)

Assim, extraem-se três conclusões parciais:

O ordenamento não impõe o pagamento de pró-labore como condição para a
distribuição de lucros e resultados; e
O ordenamento não impõe o cálculo de participação nos lucros e resultados tão-
somente baseado na participação de cada sócio no capital social, sendo
admissíveis formas que adaptem essa remuneração às métricas, índices e
grandezas mais alinhadas com a idiossincrática visão dos empreendedores
envolvidos.
A adoção de critérios de cálculo modernos para a distribuição dos lucros não
pressupõe a manutenção de parcela calculada com base na participação no
capital social.

5 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias. Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. SOCIEDADE DE
MÉDICOS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. CONTABILIDADE E CONTRATO SOCIAL REGULARES.
LUCROS RECEBIDOS E EFETIVADOS. Não há vedação legal no que se refere à distribuição
desproporcional de lucros em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o contrato social for claro ao
dispor sobre tal distribuição, e os registros contábeis contabilizarem regularmente o lucro.
(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 10166.724874/2019-35 2201-012.005, Relator.: FERNANDO GOMES
FAVACHO, Data de Julgamento: 04/02/2025, Data de Publicação: 06/03/2025)
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
42

Desse modo, não estão presentes nos autos as propriedades que ensejariam a
exclusão pretendida pela autoridade fiscal, e secundada pelo órgão julgador de
origem.

[...]

ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADES A VALIDAR A EXISTÊNCIA E A
DISTRIBUTIBILIDADE DE LUCROS E RESULTADOS
Por fim, a pretensão de fundamentar o lançamento tributário na ausência de
demonstrações ou levantamentos intermediários que lastreassem distribuições
de lucros isentos padece de vício lógico insuperável, porquanto confunde a
eventual irregularidade formal de natureza contábil com a existência de simulação
negocial. A legislação tributária, ao estabelecer a possibilidade de distribuição de
lucros com base em balanços intermediários, não erige a observância estrita de
formalidades contábeis em condição sine qua non para a legitimidade da própria
relação societária subjacente (que é a premissa essencial do lançamento, ou o
critério determinante central e do qual toda a fundamentação do ato
administrativo depende). Quando a autoridade fiscal sustenta que a inexistência
de tais demonstrativos comprova a simulação do contrato social, incorre em
salto argumentativo que desconsidera a distinção fundamental entre vícios
formais sanáveis e vícios substanciais que maculam a própria existência do
negócio jurídico. A ausência de levantamentos intermediários poderia, quando
muito, ensejar a tributação dos valores distribuídos como rendimentos
tributáveis, jamais autorizar a completa desconsideração da personalidade
jurídica e a requalificação integral da relação como vínculo disfarçado.
Mais revelador ainda é constatar que a própria autoridade fiscal, ao estruturar
seu raciocínio, partiu da premissa apriorística de que haveria simulação,
utilizando a questão contábil como mero argumento auxiliar para corroborar
conclusão previamente estabelecida. Tal inversão metodológica manifesta-se
quando se observa que o auto de infração não se limitou a glosar a isenção sobre
lucros distribuídos, mas avançou para negar a própria existência da relação
societária.
Se o verdadeiro fundamento do lançamento residisse na irregularidade das
distribuições de lucros, ter-se-ia procedido à tributação desses valores
específicos, mantendo-se incólume o reconhecimento da sociedade. O fato de a
fiscalização ter optado pela desconstituição integral do arranjo societário
demonstra que a questão contábil constituiu mero pretexto, sendo a verdadeira
ratio decidendi a presunção, não demonstrada por elementos concretos e
suficientes, de que toda a estrutura societária configuraria simulação. Neste
contexto, exigir demonstrativos contábeis perfeitos de uma relação cuja própria
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
43
existência se nega revela-se contraditório, equivalendo a demandar que o
contribuinte prove a regularidade formal de algo que a autoridade fiscal considera
ontologicamente inexistente.

[...]

Embora nenhum dos onze precedentes indicados ofereça elementos específicos à
interpretação da orientação vinculante, eles são úteis, pois permitem reconhecer
mais alguns critérios determinantes que foram adotados para reconhecimento
das alegadas fraude e simulação, que ainda não haviam sido enfrentados na
assentada anterior.
São eles: (a) frequência do pagamento, e (b) recrutamento com promessa de
evasão.
Entendo que eles necessariamente devem ser enfrentados, pois a orientação do
STF deixa claro que a permissão para formação de novas estruturas e arranjos
empresariais não imuniza contra fraude e simulação, que devem continuar a
serem combatidas pelo Estado.
Novamente sem prejuízo de eventual evolução na compreensão da matéria (cf. a
Rcl 3.316-AgR), entendo que a interpretação dada pela autoridade lançadora, e
secundada pelo órgão julgador de origem, não enfrentou os desdobramentos
esperados das novas formas, lícita, de organização e de estruturação dos
empreendimentos e dos esforços humanos.
Uma vez tomada como axioma a licitude potencial desses novos arranjos, com a
viabilidade de valoração da participação nos lucros e resultados dissociada do
investimento em capital, faz-se necessário reconhecer também que os
parâmetros e constraints para a apuração dos respectivos valores passem a
espelhar características ínsitas, como a periodicidade.
Se o lucro calibrado com base no capital investido pressupõe o transcurso integral
do exercício empresarial, ou, ao menos de algum período capaz de refletir essa
grandeza de modo normativamente permitido, a apuração baseada no valor
agregado pelo agente segue racionalidade diversa, atrelada à respectiva ação
concreta, e aos resultados mais imediatos dessa intervenção no mercado.
É essa alteração na própria racionalidade acerca da licitude das novas estruturas
de empreendimento que me impede de ver, ao menos até o momento, a
caracterização de fraude ou de simulação tão-somente em função de os
pagamentos ocorrerem em cronograma adequado à gradação do quanto de valor
foi agregado concretamente pelo agente, em prol do objetivo em comum, ainda
que essa metodologia temporal fosse inadequada para a aferição legada da
participação baseada no capital investido.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
44
Aqui, vale a pena relembrar que o determinante da autuação não foi o
desrespeito às normas de apuração e da distribuição do lucro, pois as respectivas
alusões tiveram papel acessório, ancilar, ou de simples reforço persuasivo à
verdadeira tese, que é a de fraude e de simulação. Vale dizer, a periodicidade do
pagamento não foi um índice, nem um marcador, da inexistência de lucros
distribuíveis, porquanto ela serviu para comprovar a existência de relação de
emprego, ou, na melhor das hipóteses, de terceirização autônoma.
Logo, também deixo de chancelar esse fundamento, ao menos da forma como ele
foi desenhado no lançamento, e no julgamento de origem.
Finalmente, mas não menos importante, há a alegação de prova do conluio ou
colusão para o cometimento de sonegação, entendida como a redução sub-
reptícia e consciente de tributos devidos.
Sobre o tema, há uma sobreposição entre direito tributário patrimonial, direito
tributário sancionador administrativo, e direito tributário sancionador penal. As
normas das três vertentes utilizam os mesmos conceitos legais para validar as
respectivas punições, que aqui reduzo aos denominadores comuns essenciais: (a)
consciência e (b) intenção (dolo).
Para as autoridades estatais dedicadas à persecução criminal, em todos os seus
estágios, a correta e suficiente identificação e demonstração desses dois
elementos é um dever inafastável, sem o qual o Estado perde a legitimidade para
aplicar sanções criminais. E não se trata de uma obrigação trivial, com lembrado
em inúmeros julgamentos que examinam os chamados crimes de gabinete, pois
raramente os respectivos suspeitos deixam registros conspícuos de suas
intenções.
A autoridade lançadora aponta ter lido documentos nesse sentido, que revelariam
a cooptação de agentes especificamente para reduzirem indevidamente tributos,
ao se juntarem falsamente à pessoa jurídica como sócios ou associados.
Novamente ressaltando a possibilidade de evoluir na compreensão dessa matéria,
e apontando que a busca por esses elementos, pela autoridade tributária, faz
parte de trabalho eficiente de inteligência no combate à sonegação, ainda tenho
dificuldade em divisar a presença desses marcadores concretos, tais como
descritos no lançamento.
Parece-me que há uma diferença potencial e decisiva entre identificar uma forma
lícita de executar determinada atividade econômica, com menor custo, inclusive
tributário, e, em posição antípoda, ter a ciência de que essa forma lícita inexiste,
sendo necessário dar à realidade uma aparência diversa, para atrair um regime de
tributação indevidamente mais favorável.
Aplicam-se aqui os mesmos vetores da Navalha de Hanlon, porém agora
associados ao reconhecimento da licitude potencial da associação de profissionais
qualificados sob novos paradigmas. Se a associação de médicos para a prestação
de serviços, sem linearidade na participação no capital social, é potencialmente
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
45
lícita, seria irracional esperar que um dado grupo de médicos, concretamente,
tomasse putativa e aprioristicamente essa associação como ilícita, para então se
apresentarem às autoridades fiscais como uma sociedade inexistente de fato.
Ainda nesse cenário, seria essencial a demonstração de que ambos os agentes,
supostos aliciadores-patrões, de um lado, e empregados de fato, sócios ou
associados aparentes, do outro, tivessem manifestado, inequivocamente, no caso
concreto, ciência e desejo de se apresentarem como sócios ou associados, para
reduzir, agora indevidamente, os tributos devidos. Apenas a partir da constatação
de que a associação empresarial, possível, porquanto lícita, implicaria carga
tributária menor do que a contratação como autônomo ou empregado, parece ser
insuficiente para firmar, sem dúvida razoável, essa ciência e colusão de desígnios.
A não ser, evidentemente, que se demonstrasse que os médicos alegadamente
cooptados fossem hipossuficientes, e, assim, coagidos a aderir a um modelo ilícito
de trabalho. Mas essa hipossuficiência não pode ser presumida, na linha dos
precedentes vinculantes indicados, e, ao menos até onde consigo interpretar, ela
não fora provada pela autoridade lançadora.

Feita essa memória, passa-se à aplicação ao quadro em exame.

2. QUESTÃO DE FUNDO
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a atividade desempenhada pela recorrente se caracteriza como
empresarial, de um lado, ou trabalho assalariado/prestação de serviços, do outro,
com a consequente validade da reclassificação dos valores recebidos a título de
lucros para rendimentos tributáveis.
A meu sentir, os quadros descritos nestes autos e nos autos do acórdão-cassado
pelo STF são equivalentes, de modo a sugerir a mesma solução.
Veja-se, sinteticamente:

Em conclusão parcial, reconhece-se se haver pertinência analógica alta para fins
de fundamentação jurídica, especialmente quanto aos seguintes elementos
centrais: (a) identidade de tributo - contribuições previdenciárias; (b) identidade
de princípio - primazia da realidade sobre forma jurídica; (c) identidade de tese -
descaracterização de estrutura formalmente válida quando comprovada natureza
remuneratória; (d) identidade de método probatório - uso de indícios de
dependência/falta de autonomia; (e) identidade de padrão decisório - rejeição de
argumentos de legalidade formal em face de prova material da fraude
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
46
As diferenças são ancilares e acidentais, sem alterar a conclusão pela necessidade
de aplicação do mesmo tratamento, pois se referem puramente aos aspectos
procedimentais (instância julgadora) e técnicos (qualificação como empregado vs
contribuinte individual; interposição de PJ vs mascaramento contábil), sem
comprometer a convergência substancial das teses jurídicas aplicadas e dos
quadros fáticos-jurídicos.
Diante da necessidade de aplicação de entendimento uniforme, mais uma vez
apelo à reprodução de tabela sintetizadora constante de manifestação vencida
em outro julgamento nesta reunião de novembro, para registrar os elementos
que reputo críticos e essenciais para boa aplicação na orientação vinculante no
caso concreto, conforme adaptações necessárias:

[...]

Por fim, cabe apresentar dois fundamentos inéditos, ainda não enfrentados nos
casos citados.
Sobre o “risco atuarial”, ao restringir a remuneração do sócio ou associado
exclusivamente ao capital investido, vedando sua vinculação ao valor percebido
da participação, a autoridade lançadora contrariou elemento essencial da
liberdade de organização econômica estabelecida em orientação vinculante do
STF. Tal restrição anula a efetividade do precedente vinculante, reinstaurando,
por via indireta, a interpretação superada pela Corte Suprema. Verifica-se
esvaziamento da orientação vinculante: a liberdade de organização, embora
nominalmente preservada, permanece materialmente inexequível ante a
ausência de instrumentos jurídicos viáveis para sua concretização (cf. Vor dem
Gesetz, 1915).
Como apontou o min. Sepúlveda Pertence, em precedentes relativos à Guerra
Fiscal do ICM-ICMS (art. 155, § 2o, XIII, g da Constituição), “inconstitucionalidades
não se compensam”.
Eventual insuficiência do desenho legislativo concreto das fontes de custeio não
poderia ser superada por leitura modificativa da legislação de regência que
obrigasse a contratação de sócios e de associados por vínculos empregatícios, se o
pressuposto for da licitude potencial do modelo e da forma de remuneração
adaptadas à quadra atual (cf. o já citado REsp 2.053.655, pelos fundamentos
persuasivos).
Acerca da hipossuficiência e legalidade potencial desse peculiar modo de
organização dos esforços humanos para a criação de valor, geração de resultados,
e partilha dessa conta aos participantes voluntários, tomo de empréstimo uma
expressão utilizada pelo min. Gilmar Mendes durante o julgamento da
constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
47
ao PIS, para entender que a atividade de corretagem, já considerada profissão
regulamentada ao menos desde 1978, hoje prevê, de forma expressa e
meramente expletiva, a possibilidade de associação ou de outras formas de
terceirização, sem a projeção de obrigações trabalhistas (Lei 13.097/2015).
Essa observação é meramente lateral (obiter dictum), dada a diacronicidade
irrelevante, na medida em que ela veio apenas a confirmar algo ínsito às
profissões regulamentadas6.

3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, renovando o pedido de licença ao conselheiro-relator e à maioria
formada, julgo procedente os pedidos formulados no recurso voluntário, dando-
lhe provimento.
É como voto.

No caso em exame, embora existam pontos de sobreposição pertinentes à minha
discordância quanto aos fundamentos, observo que o relator bem demonstrou inexistir lastro
probatório suficiente a demonstrar que os corretores teriam sido contratados pelos adquirentes-
compradores dos imóveis negociados.
Sem essa demonstração, associada à falta de elementos concretos relativos à
existência jurídico-econômica da associação empresarial ou da terceirização, é impossível reverter
as conclusões a que chegou o órgão-julgador de origem, no sentido de que haveria, de fato,
prestação de serviços em típico regime empregatício.
Ante o exposto, novamente ressaltando o belo trabalho realizado pelo conselheiro-
relator, adiro ao respectivo voto, pelas conclusões.

6 Por se tratar de argumento meramente de constatação, é necessário examinar eventual validade das
instanciações associativas. De todo o modo, se fosse o caso, caberia distinguir elementos determinantes,
que não retiram a identidade do ato, nem do negócio jurídico, levando-o apenas à invalidade, da falta de
pontos capazes de indicar escamoteação intencional, isto é, a falsidade ilícita motivadora de eventual
classificação jurídica.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.674 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723815/2018-09
48

É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1041
DF CARF MF
Original